Tribunal: TJBA
Processo: 8074289-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074289-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSENILTON NUNES DE ALMEIDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSENILTON NUNES DE ALMEIDA contra o Acórdão de ID 88100905, o qual conheceu e negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não considerar decisão do STF que teria reconhecido preterição de candidatos em situações análogas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do critério regional previsto no edital do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido não apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois analisou suficientemente a legalidade do ato administrativo impugnado e concluiu pela ausência de direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF. 4. A mera contratação de terceirizados durante a vigência do concurso público não configura, por si só, preterição do candidato, sendo necessária a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não foi demonstrado. 5. A decisão do STF(SL 1816/BA) mencionada pelo embargante possui natureza provisória e excepcional, não constituindo precedente com efeito vinculante ou direito automático à nomeação. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem obrigam o julgador a rebater ponto a ponto as alegações das partes, desde que haja fundamentação suficiente. 7. A pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito, com objetivo de modificar o julgado, finalidade incabível nos aclaratórios. 8. Configurado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem obrigam o julgador a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação suficiente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 de Repercussão Geral; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074289-10.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSENILTON NUNES DE ALMEIDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06